Tribunal: TJMT
Processo: 1028851-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028851-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que indeferiu pedidos para prática de atos executórios em execução fiscal movida contra a empresa Oi S.A., em recuperação judicial. 2. O agravante alega afronta ao art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005 (com a redação da Lei n.º 14.112/2020), que autoriza o prosseguimento de execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial sem necessidade de autorização do juízo universal, salvo para substituição de bens essenciais à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a saber:

(I) se o juízo da execução fiscal pode praticar atos constritivos independentemente de autorização prévia do juízo universal; e

(II) se há violação aos princípios da preservação da empresa e da isonomia entre credores.

III. Razões de decidir

4. O art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que execuções fiscais não se sujeitam à suspensão decorrente da recuperação judicial, admitindo controle posterior do juízo universal apenas para substituição de bens essenciais. 5. O Superior Tribunal de Justiça cancelou o Tema 987, consolidando o entendimento de que execuções fiscais podem prosseguir, reafirmando a competência do juízo da execução fiscal, salvo para bens indispensáveis à atividade empresarial. 6. No caso concreto, a decisão agravada contraria o referido dispositivo legal e os precedentes aplicáveis, ao condicionar os atos constritivos à autorização do juízo universal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo juízo competente, autorizando a prática de atos constritivos sem prévia autorização do juízo universal, ressalvado o controle judicial posterior nos casos de bens essenciais à atividade empresarial.

Tese de julgamento:

“1. O art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005 assegura o prosseguimento das execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, salvo controle posterior do juízo universal em casos de bens essenciais à atividade empresarial.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; Lei n.º 14.112/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
28.06.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2076030/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu os pedidos do agravante para a prática de atos executórios em sede de execução fiscal ajuizada contra a empresa OI S.A., atualmente em processo de recuperação judicial.

Nas suas razões, o agravante argumenta que a decisão recorrida está em desacordo com o disposto no art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, que estabelece a possibilidade de prosseguimento de execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial. Aduz que a norma confere ao juízo executivo a competência para realizar atos expropriatórios, sendo o controle pelo juízo universal restrito a situações de eventual substituição de bens essenciais à atividade empresarial, o que não exigiria autorização prévia daquele juízo.

D
estaca
, ainda,
que o Superior Tribunal de Justiça cancelou o Tema 987 em razão da superveniência da referida alteração legislativa, reforçando a viabilidade do prosseguimento das execuções fiscais sem prejuízo da recuperação judicial.

Em razão disso,
pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo da execução fiscal para a prática dos atos constritivos, permitindo o prosseguimento da execução e a utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente de autorização do juízo universal.

Em sede de contrarrazões, o Agravado alega
que os créditos objeto da execução fiscal estão sujeitos ao processo de recuperação judicial em curso, nos termos dos
arts
. 49 e 59 da Lei n.º 11.101/2005. Assim, a sua eventual liquidação deverá obedecer ao plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo competente. Além disso, destaca, que a competência do juízo universal da recuperação judicial é absoluta e se estende a todos os créditos concursais, o que inclui os decorrentes de multas administrativas e execuções fiscais.

Assevera
que
,
os créditos do município possuem fatos geradores anteriores à data de 20/06/2016 e, portanto, foram novados com a aprovação do plano de recuperação judicial, homologado em 2018
, em razão disso, argumenta que tais créditos não podem ser executados individualmente fora do contexto da recuperação judicial, sob pena de violação dos princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa
, nos
termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005
.
Invoca, ainda,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1051, que estabelece que o marco temporal para a sujeição de créditos à recuperação judicial é a data do fato gerador, e não a data do trânsito em julgado das decisões que os reconhecem. A empresa reforça que os honorários advocatícios, como acessórios, seguem a sorte do crédito principal
e
estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, a agravada requer a manutenção da decisão agravada, com o reconhecimento da competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre qualquer ato de constrição patrimonial, a fim de garantir a efetividade do plano de recuperação judicial e a preservação da empresa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Id. 251142186, opinou pelo provimento do recurso, sustentando que o feito executivo deve prosseguir no juízo de origem com a prática de atos constritivos, desde que comunicados ao juízo universal para controle, em observância ao princípio da cooperação jurisdicional e nos termos da jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Alta Floresta
,
propôs Ação de Execução Fiscal em face de
Oi S.A.
, objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$
41.992,73
(
quarenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos).

A pretensão recursal cinge-se à análise da controvérsia sobre o prosseguimento da execução fiscal, independentemente de autorização do juízo universal da recuperação judicial.

A recente alteração trazida pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) é clara ao estabelecer que os efeitos da recuperação judicial não se aplicam às execuções fiscais. Conforme o disposto no artigo 6º, § 7º-B
, veja-se:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)
. [destaquei]”.

Deste modo, resta claro que o
processo de recuperação não suspende a tramitação das execuções fiscais, permitindo que o juízo da execução prossiga com os atos necessários para a satisfação do crédito tributário.

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o Tema 987, consolidou entendimento de que as execuções fiscais não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, de forma que o prosseguimento dessas execuções independe de autorização do juízo universal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos.

Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987.

(REsp n. 1.694.261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 28/6/2021.)”.

Nesse sentido tem-se que, ao juízo da recuperação, cabe apenas o controle dos atos constritivos realizados no âmbito da execução fiscal quando tais atos afetarem bens essenciais à atividade empresarial da
recuperanda
. Esse controle, no entanto, é posterior e eventual, limitando-se a uma análise de adequação e possibilidade, mas não impedindo, em qualquer hipótese, o prosseguimento do feito executivo.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO.

1.
Por ocasião do cancelamento do Tema 987 do STJ, a Primeira Seção

reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial".
2. In
casu
, tem-se que os autos da execução fiscal deverão prosseguir, cabendo ao juízo da execução fiscal decidir sobre os pedidos de penhora e, caso deferidos, comunicar ao juízo da recuperação judicial para que esse se manifeste sobre a pertinência de manutenção das constrições realizadas, determinando a sua substituição, se necessário for. 3. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2076030 PR 2023/0180371-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024) [destaquei]”.

No caso em apreço, ao condicionar a prática de atos constritivos à autorização do juízo universal, a decisão agravada vai de encontro aos princípios da execução fiscal e ao texto expresso da legislação que rege a matéria, especialmente após a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020. A interpretação correta da legislação atual é que o juízo da execução fiscal detém plena competência para a prática de atos executórios, ressalvado o eventual controle do juízo da recuperação apenas quando se tratar de bens indispensáveis ao funcionamento da empresa.

Além disso, este é o entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
EXECUÇÃO

FISCAL
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO
FISCAL
. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL APENAS PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a manter o prosseguimento do executivo
fiscal
movido pelo Município de Sinop, não obstante a Ação de
Recuperação

Judicial
da
empresa
agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a
recuperação

judicial
impede o prosseguimento da
execução

fiscal
, a considerar a inexistência de crédito tributário e a eventual aplicação do art. 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e
Recuperação

Judicial
.

III. Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a
recuperação

judicial
não obsta o prosseguimento da
execução

fiscal
, sendo necessária apenas a submissão das medidas constritivas ao Juízo Universal da
recuperação
.

4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza dos créditos (tributários ou não), a permitir a continuidade do executivo
fiscal
.

5. Não há fundamentos para a suspensão do executivo
fiscal
, independentemente da natureza do crédito exigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A
recuperação

judicial
não impede o prosseguimento do executivo
fiscal
, sendo necessária a autorização do Juízo da
recuperação
apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da
empresa
, independentemente da natureza do crédito."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 2/8/2021.

(N.U 1005622-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
P
ublicado

no DJE 30/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/05 – EXECUÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE SUSPENDEM DIANTE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA AS DEVIDAS CONSTRIÇÕES VISANDO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 29 DA LEI N. 6.830/80 (EXECUÇÃO FISCAL) E ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. In
casu
, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora on-line nas contas bancárias da parte executada nos autos da execução fiscal, porquanto decretada a falência da devedora.

2. Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar, uma vez que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial/falência.

3. Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao juízo da recuperação judicial, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do juízo e da preservação da empresa.

4. Decisão cassada.

5. Recurso provido.

(N.U 1030092-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/2024)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo

de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, reformando a decisão de primeiro grau para que a execução fiscal prossiga regularmente, permitindo a prática dos atos constritivos pelo juízo da execução, sem necessidade de autorização prévia do juízo universal da recuperação judicial, ressalvado o controle previsto na Lei de Recuperação Judicial para casos que envolvam bens essenciais à atividade empresarial da devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024